Tribunal: TCU
Processo: 014.784/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de parlamentar em que se requer que o TCU realize força-tarefa em todos os estados para verificar a forma como os recursos de combate à Covid-19 foram aplicados, e que requeira aos Tribunais de Contas Estaduais a realização de forças-tarefas nos municípios com a mesma finalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do deputado federal Filipe Barros (PSL/PR) para que este Tribunal realize força-tarefa em todos os estados para verificar a forma como os recursos de combate à Covid-19 foram aplicados, a fim de apurar possíveis usos indevidos de recursos, e que requeira aos Tribunais de Contas Estaduais a realização de forças-tarefas nos municípios com a mesma finalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente solicitação, por não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232 do RITCU; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; e 9.3. arquivar os autos.